Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700052-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA REGINA LAVALLE AGRAVADO: KYVIA APARECIDA DE SOUSA, BARBARA DE SOUSA FREYER D E S P A C H O O advogado da primeira Agravante - Dr. Alex das Neves Germano - apresentou renúncia ao mandato outorgado pela agravada KYVIA APARECIDA DE DOUSA (ID57272252). Todavia, a renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao procurador constituído, nos termos do art. 112 do CPC. Embora seja permitida a comunicação da renúncia via whatsapp, a conversa transcrita na petição não demonstra a comunicação da renúncia; ao contrário, denota-se a continuidade do mandato. Assim, inexistindo ciência inequívoca do mandatário, impõe-se ao advogado denunciante o acompanhamento do processo. Desta forma, intime-se o procurador da parte Agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a comunicação de renúncia ao mandante, sob pena de prosseguimento do feito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2024 18:47:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador